Tribunal: TCU
Processo: 019.588/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 93678/2001, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 426509, função null, que teve como objeto Este convênio tem por objeto a assistência financeira direcionada à execução de ações, visando a melhoria da qualidade do ensino oferecido aos alunos da Educação de Jovens e Adultos, voltadas a: - Aquisição de livro texto para o aluno do 2° segmento (5a a 8a série); - Impressão de material didático para o aluno do 1° segmento (1a a 4a série), conforme Plano de Trabalho aprovado. (no da TCE no sistema: 245/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11882/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Félix Sahão Júnior, prefeito municipal de Catanduva/SP nas gestões 1997-2000 e 2001-2004, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Convênio 93678/2001 (Siafi 426509), tendo por objeto a assistência financeira direcionada à execução de ações visando à melhoria da qualidade do ensino oferecido aos alunos da Educação de Jovens e Adultos, voltadas à aquisição de livro texto para os alunos do 2o segmento (5a a 8a série) e à impressão de material didático para os alunos do 1o segmento (1a a 4a série), tendo sido transferido o total de R$ 131.859,00 (peça 6) à conta da avença. Considerando a publicação da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando a fluência de mais de cinco anos entre o termo inicial da contagem do prazo prescricional em 2/10/2002 , por ocasião da entrega da prestação de contas (peça 8), nos termos previstos no art. 4o, inciso II, da referida Resolução, e a realização da análise financeira preliminar da prestação de contas em 16/11/2018 (peça 13, p. 1-5 - Informação 7836/2018); Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 32-34), chancelada pelo MP/TCU (peça 35), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RI/TCU; b) informar ao FNDE sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/2012; e c) informar ao responsável e ao FNDE desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 019.588/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Felix Sahão Júnior (XXX.831.388-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Catanduva - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.